Tribunal: TJMT
Processo: 1010724-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010724-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.555.204/0001-40 (EMBARGANTE), BERCINEI DIAS DE AMORIM - CPF: 538.115.931-53 (EMBARGADO), MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM - CPF: 001.530.881-25 (EMBARGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes (id.147784178),

interposto por CONDOMÍNIO MORRO DE SANTO ANTÔNIO, em face do v. acórdão de (id. 146273195) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO.

Sustenta que, há no v. acórdão ‘omissões do comando legal que de fato não foram devidamente analisadas, precisamente no tocante ao interesse público, Municipalidade e assim como todo o interesse de uma coletividade. Isto porque, no Agravo de Instrumento foi apontado os riscos que a coletividade através do Embargante, estão sujeitos diante da ausência de amparo as normas administrativas que servem para dar sustento em caso de possíveis fiscalizações ou de alguma tormenta.’.

Salienta o embargante que, ‘foi apresentada a exaustão elementos que evidenciam este requisito, tais como a própria vedação prevista na convenção condominial, ausência de amparo às legislações municipais no que diz respeito ao funcionamento do bar, como alvará de funcionamento, sanitário e o alvará de obras para construção de banheiro na fachada do condomínio; além do mais, foi também exposto laudo pericial que atestou que a qualidade da água do poço artesiano do condomínio foi considerada inadequada para o consumo humano, enfim, elementos essenciais que formam cumulativamente, a probabilidade do direito, estruturando os requisitos essenciais para que no mérito Agravo ao menos fosse concedido a suspensão das atividades ou a desocupação do bar.’.

Afirma, considerando a necessidade de retificação para suprir omissão e contrariedade, após acolhidos os presentes embargos, restará a existência do efeito modificativo, dada natureza dos vícios existentes, acarretando em nova decisão, uma vez que o acórdão foi baseado apenas no boletim de ocorrência.

Por fim, acrescenta que o condomínio/embargante está atuando também na proteção perante aos demais condôminos, que em caso de possível penalização, sofreram as consequências, inclusive os próprios embargados, que por lá residem.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, desencadeando o efeito modificativo, suspendendo todas as atividades realizadas naquele estabelecimento, em virtude da demonstração de inexistir liberação de funcionamento e para edificação de obra, resguardando os condôminos que moram no condomínio/embargante, inclusive os próprios embargados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id.147784178) interposto por CONDOMÍNIO MORRO DE SANTO ANTÔNIO, em face do v. acórdão de (id. 146273195) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DESFAZIMENTO DE OBRA C/C DESOCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR - TUTELA DE ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023